Tribunal: TJMT
Processo: 1017661-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017661-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ANDERSON DIAS LIMA
AGRAVADOS:- ADRIANO RODRIGUES LINS e outros
Agravo de Instrumento n. 1017661-94.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, em Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas, Danos Materiais e Extrapatrimoniais, indeferiu a tutela de urgência para a imediata reintegração ne posse.
O agravante alega que vendeu para Adriano Rodrigues, parte de uma posse rural da Chácara Paraíso, com 23.302 metros quadrados e a totalidade da Chácara Pouso da Garça, com 30.025 metros quadrados por R$70.000,00. Acrescenta que em 22-4-2020, verbalmente, fizeram um aditivo e nos mesmos moldes anteriores, alienou outra porção de terra (Chácara Paraíso), com 25.098,75 metros quadrados por R$40.000,00.
Esclarece que essa venda era parte do pagamento de uma construção e reforma a ser feita pelo comprador (Adriano) em um imóvel de sua propriedade, conforme contrato de prestação de serviços, que deveriam ser entregues até 6-6-2020.
Aduz que, diante do não cumprimento pelo adquirente, pleiteou a rescisão contratual nos termos da cláusula resolutiva, a qual estabelece que a não conclusão das obras daria ao vendedor o direito de retomar o imóvel, além da perda de 30% do total da venda como indenização.
Argumenta que, diante do inadimplemento, a posse precária se transformou em esbulho, o que lhe permite a imediata reintegração.
Afirma que teve conhecimento que o Adriano repassou a posse precária dos imóveis rurais para os Requeridos DEISON LANGNER DE BORBA e ALEXSSANDRO LARA DA SILVA, que receberam a posse precária, sabendo que foi esbulhada e estão anunciando para venda nas redes sociais, conforme comprovam anúncios (docs.40/48) juntada na inicial.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante alega que vendeu para Adriano duas áreas de terras por R$110.000,00 cujo pagamento seria feito mediante a construção e reforma de imóveis.
Segundo consta, foi cedida a posse precária até a finalização das obras, quando então, seria dada a definitiva.
Diante da inadimplência, ele ajuizou o feito, cuja tutela de urgência foi parcialmente deferida, nos seguintes termos:
(...)
No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela; verifica-se que não está demonstrado o periculum in mora, sobretudo porque a questão resolutiva que põe fim a contrato de prestação de serviço firmado entre as partes não constitui instrumento imediato para constituir em mora a parte devedora para fins de reintegração de posse.
Aliás, há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que em atenção ao princípio da boa fé objetiva, para fins de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual, se faz necessária a prévia e imprescindível manifestação judicial acerca da resolução contratual, mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento.
(...)
Deste modo, para que seja requerida e deferida a reintegração de posse faz-se necessária a prévia declaração de rescisão contratual e, somente após, deverá ser analisado eventual pedido de reintegração de posse.
Por outro lado, e no intento de garantir um resultado eficiente para esta demanda, entendo que a tutela antecipada deve se restringir somente aos pontos em que constatada a relevância da fundamentação e de forma que não caracterize perigo de irreversibilidade da medida.
Com efeito, levando em conta o poder geral de cautela do órgão julgador e ainda visando a obter o resultado da tutela pretendida, torna-se necessário determinar que os requeridos se abstenham de realizar a venda dos imóveis até o completo deslinde do mérito. (Id 54991982)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, não há indicação de que o agravante necessita da área para a sobrevivência.
Ademais o próprio decisum atacado determinou que os requeridos DEISON LANGNER DE BORBA e ALEXSSANDRO LARA DA SILVA se abstenham de pôr a venda os imóveis descritos na inicial até a resolução do mérito, consignando que o descumprimento da ordem judicial ensejará multa no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator